Tribunal: STF
Processo: Rcl 86168
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1014619-16.2024.8.26.0053, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.

Narra ter o órgão reclamado determinado a concessão de vantagem funcional conhecida como sexta-parte ao beneficiário, servidor celetista, sob o argumento de que a Constituição Estadual e legislação local, ao deixar de se referir expressamente aos celetistas, estaria deferindo-lhes equitativamente o mesmo tratamento dos estatutários.

Sustenta que tal compreensão importa em aumento de vencimentos por via judicial, com arrimo no princípio da isonomia, o que traduz violação ao paradigma ora invocado.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

O instrumento, protocolado em 13.10.2025, foi formalizado quase um ano após o ajuizamento da Rcl 73.942, ocorrido em 21.11.2024. Em ambos os casos, o reclamante impugna decisões proferidas no Processo n. 1014619-16.2024.8.26.0053, em que o ora beneficiário busca o reconhecimento do direito à vantagem remuneratória conhecida como sexta-parte e ao adicional de insalubridade.

Embora ambos os acréscimos tenham sido reconhecidos na decisão questionada na Rcl 73.942, a impugnação, na via reclamatória, limitou-se à concessão do adicional de insalubridade com base no princípio da isonomia. O pedido foi julgado procedente, por se identificar violação ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula, com trânsito em julgado em 20.03.2025.

Em consequência, a Corte estadual proferiu nova decisão acatando o resultado do julgamento da Rcl 73.942 e mantendo os demais pontos do pronunciamento original que não haviam sido objeto de questionamento. 

Agora, o ente público formaliza esta nova reclamação, em que se insurge contra o capítulo referente à concessão da sexta-parte. Contudo, essa matéria, que já constava da decisão questionada na Rcl 73.942, não foi impugnada naquela ação reclamatória, tampouco foi objeto, à época, de recurso extraordinário.

Entendo configurada, portanto, a preclusão consumativa, o que impede o enfrentamento da questão na via reclamatória.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente